Tribunal: TJSP
Processo: 0226193-50.2009.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão – Matérias apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião do julgamento – Pré-questionamento – Recurso improvido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0226193-50.2009.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
DENISE FRANCISCO LOPES - ME, é embargado BANCO SAFRA S/A .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) E HELIO FARIA.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
contradição, obscuridade ou omissão no V. Acórdão Matérias
apreciadas de forma clara e suficiente, por ocasião do
julgamento Pré-questionamento Recurso improvido *
O recurso é de embargos de
declaração
interposto
contra
o
V.
Acórdão de fls. 848/858 que, por votação
unânime, deu parcial provimento à apelação. Alega a embargante: a

o julgado é contraditório, pois já se pronunciou de forma antagônica em processos idênticos; b

a
Turma
Julgadora cometeu equívoco ao limitar a
cobrança das diárias a 30 (trinta) dias; c

pré-questionamento
da
matéria
relacionada, para os fins da interposição
dos recursos especial e/ou extraordinário. A embargada, regularmente
intimada, manifestou-se às fls. _.
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O
recurso
não
comporta
provimento.
Do V. Acórdão não consta
qualquer contradição, obscuridade ou
omissão,
sendo
que
toda
matéria
controvertida foi analisada de forma
clara e suficiente, não dando margem a
qualquer dúvida de interpretação.
Aliás, constou expressamente
do julgado:
“É certo que a questão pertinente à
legitimidade passiva confunde-se com o mérito da ação,
de modo que, ao reconhecê-la, o Superior Tribunal de
Justiça
estabeleceu,
de
forma
expressa,
a
responsabilidade
da ré pelo pagamento da dívida, nos
seguintes termos (486/495) ”. (grifamos)
Como
bem
constou
do
V.
Acórdão, a questão relativa à natureza
propter rem da obrigação não pode ser
rediscutida, em virtude do pronunciamento
expresso do Superior Tribunal de Justiça a
respeito, no processo, assim, é de todo
descabida a propalada contradição.
Ad
argumentantum

tantum ,
eventual modificação de posicionamento
da
Turma
Julgadora,
não
constitui
qualquer nulidade, tampouco contradição
do julgado embargado.
No
tocante
à
propalada
impossibilidade da limitação das diárias, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
parte busca alterar nitidamente o julgado
embargado, finalidade que não se coaduna
com os embargos de declaração e somente
pode
ser
alcançada
por
meio
da
interposição
dos recursos especial e
extraordinário. Acerca dos embargos declaratórios com fins de pré-
questionamento, a parte deve observar os
limites traçados pelo artigo 1.022 do
Estatuto Adjetivo Civil, devendo expressamente referir-se ao ponto
obscuro, contraditório ou omisso, não
bastando citar determinados artigos da lei
federal e da Carta Magna e dizer que
pretende pré-questioná-los, para os fins da
interposição dos recursos especial e/ou
extraordinário.
O
pré-questionamento
pressupõe tema que, presente na lide,
deixou de ser observado pelo julgado
embargado, o que não ocorreu na espécie.
A recorrente, pois, não cumpriu
com as exigências previstas no supracitado
dispositivo legal.
PELO
EXPOSTO ,
nega-se
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator